Tribunal: TJSP
Processo: 1054989-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Produção de prova pericial em relação a estufas objeto de contrato firmado entre as partes – Ajuizamento da ação no foro de eleição (São Paulo -Capital) – Processamento deferido pelo d. Magistrado "a quo" – Tentativas de citação da ré, tanto por meio de carta postal, com aviso de recebimento, quanto por carta precatória, no endereço constante do contrato

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Produção de prova pericial em relação a estufas objeto de contrato firmado entre as partes – Ajuizamento da ação no foro de eleição (São Paulo -Capital) – Processamento deferido pelo d. Magistrado "a quo" – Tentativas de citação da ré, tanto por meio de carta postal, com aviso de recebimento, quanto por carta precatória, no endereço constante do contrato firmado entre as partes, que restaram infrutíferas antes da realização da prova pericial, sem qualquer justificativa plausível por parte da ré nos autos – Sentença que julgou procedente o pedido perquirido na inicial para o fim de homologar os laudos periciais produzidos, carreando à ré o ônus da sucumbência – Irresignação da ré – Pretensão recursal acolhida, tão só, para o fim de afastar a condenação no pagamento do ônus da sucumbência – Recurso parcialmente provido.